Tribunal: TJBA
Processo: 0025745-81.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025745-81.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ PEREIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MANDYRA DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOCUMENTO
APRESENTADO
APENAS EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE.
DOCUMENTAÇÃO
ANTERIOR A PRÓPRIA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA
JUNTADA
TARDIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC.
VIA
ESTREITA
DA AÇÃO MANDAMENTAL
. OPTOMETRISTA.
POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR,
CONFORME TESE FIXADO PELO SUPREMO (
ADPF 131). ENTENDIMENTO, CONTUDO, QUE NÃO
AUTORIZA
A ATUAÇÃO EM ATIVIDADES PRIVATIVAS DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE MEDICINA,
COMO PRETENDE O IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inicialmente,
a
nalisando
o mérito da
peça recursal percebe-se, a contento, a pretensão do apelante visando a reforma da sentença, eis que delimitou a matéria a ser apreciada por este Sodalício, permitindo o pronunciamento do Colegiado acerca de sua insurgência,
tendo, neste aspecto,
o apelante
impugnado
os fundamentos do
decisum
recorrido, fazendo uma abordagem acerca dos elementos d
o seu direito ao pagamento de horas extras à luz da legislação e jurisprudência pátria
.

2. No
mérito,
não merece reforma
a sentença recorrida:
(i)
porque inexiste justificativa plausível nos autos para juntada tão apenas em grau recursal do documento de ID 70024694, anterior à prolação da própria sentença, reforçando-se o entendimento de que a via estreita da ação mandamental exige comprovação do alegado direito líquido e certo desde a inicial;
e, ainda,

(ii)
conquanto o entendimento firmado pelo Supremo na ADPF 131, não é possível ao optometrista, tal como pretende o impetrante, o exercício de atividade privativa de profissional da medicina,
como óculos de grau e adaptar as lentes de contato, entendimento este reforçado por aresto do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - REsp: 1888613 RO 2020/0200684-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/10/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

3.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0025745-81.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE LUIZ PEREIRA RIBEIRO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE,
CONHECER DO RECURSO PARA, NO MÉRITO,

NEGAR-
LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .